Tribunal: TJSP
Processo: 1005206-13.2021.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:
Apelação. Aquisição de direitos creditórios por meio de cessão de crédito. Invalidade da notificação da cessão ao cedido, nos termos do art. 290 do CC. Validade do pagamento do título diretamente ao credor primitivo da obrigação. Inexigibilidade bem reconhecida. Protesto que se mostra indevido, uma vez que quitado o título. Procedência da ação mantida nos termos do artigo 252 do RITJSP. Recurso

Ementa:
Apelação. Aquisição de direitos creditórios por meio de cessão de crédito. Invalidade da notificação da cessão ao cedido, nos termos do art. 290 do CC. Validade do pagamento do título diretamente ao credor primitivo da obrigação. Inexigibilidade bem reconhecida. Protesto que se mostra indevido, uma vez que quitado o título. Procedência da ação mantida nos termos do artigo 252 do RITJSP. Recurso desprovido.